Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Coação no curso do processo. Provas. Palavra das vítimas. Pena de multa.

1 – Há crime de coação no curso do processo na conduta daquele que faz ameaças a testemunhas sigilosas de crimes de homicídio, dos quais amigo é o acusado, com o propósito de coagi-las a parar de fornecer informações à polícia.

2 – Nos crimes de coação no curso do processo, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar a condenação.

3 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.

4 - Apelação provida em parte.